Tribunal: TJDFT
Processo: 0003977-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. ROUBO. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.

Conjunto probatório que ampara a condenação pela prática do crime de roubo simples. A ausência de depoimento da vítima em juízo não inviabiliza o decreto condenatório, se as demais provas dos autos, sobretudo os depoimentos testemunhais, corroboram as declarações por ela prestadas na fase inquisitorial, apontando o acusado como o autor do roubo.

Inviável a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto quando presente grave ameaça à vítima.

Pena bem dosada, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.

Apelação desprovida.